Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717583-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA CAVALCANTE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 47669069) contra a decisão desta relatoria que concedeu a antecipação da tutela recursal (ID 46553766). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator